Tribunal: TJBA
Processo: 8048452-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048452-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KAYO BANDEIRA RIOS

Advogado(s)
:
ANA TERRA BORGES ANTUNES RIBEIRO, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – ALUNO DE CURSO SUPERIOR CREDOR DO FIES – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CONCESSÃO PARCIAL DO FINANCIAMENTO COM NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PELO APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DOS VALORES COMPLEMENTARES – DÉBITOS IDENTIFICADOS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NORMAS ESPECÍFICAS EMITIDAS PELO GOVERNO FEDERAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pleitos da parte autora em ação onde a mesma buscava fosse autorizada a matrícula da mesma em curso de medicina sem cobrança de valores apontados pela instituição de ensino sob alegação que os mesmos estariam abraçados pelo FIES e danos morais.

2. O conteúdo dos contratos com o FIES e seus aditamentos, tais como aqueles de eventos 85978079, 85978083, 85978169 e 85978181 demonstram que, entre 2017 e 2019, a contribuição devida pelo apelante a recorrida variava com importe de R$ 2.137,49 (dois mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos) no ID 85978181, tendo chegado ao valor de R$ 3.062,59 (três mil, sessenta reais e cinquenta e nove centavos), no evento 85978169.

3. Falta com a verdade a inicial ao sustentar que desde 2018.2 o Autor deveria pagar o valor mensal de R$140,20 (cento e quarenta reais e vinte centavos), o que pode ser facilmente verificado analisando os contratos juntados pela autoria, o que foi muito bem realizado pelo Eminente a quo e facilmente identificáveis nestes autos.

4.
Em tempos de relacionamento on-line
entre estudante e instituição de ensino,
a alegação
de desinformação
não merece acolhimento e caberia a parte questionar
as
condições
de financiamento e débitos já que
sabia que não estava pag
ando as mensalidades
, julgando pelo entendimento do homem médio.

5.
Ainda que
o
alun
o
tenha providenciado o aditamento semestral do contrato Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (
FIES
), imperios
o perceber que os referidos ajustes previam o pagamento de valores mensais que não foram adimplidos pela autoria, o que justifica a manutenção da improcedência dos pedidos
.

6.
Sem pagamento
da coparticipação referente aos
semestres do ano de 2019
e anteriores
, resta flagrante a inadimplência da apelante e a ausência de ilícito da instituição de ensino em impedir sua matrícula para o ano de 2020.

7. Apelo improvido
com majoração d
os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa corrigido, conforme §11º, do art. 85, do CPC,
cuja cobrança resta autorizada por ter a parte apelante admitido alteração de sua condição financeira, recolhendo as custas devidas
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048452-86.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
KAYO BANDEIRA RIOS
e como apelada
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .